Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-73.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-73.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS DADALT - CPF: 082.910.488-78 (EMBARGANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ARRESTO DE TERCEIRO – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração se constituem em modalidade de recurso de argumentação vinculada, somente cabíveis quando houver no julgado hostilizado, obscuridade, contradição ou omissão sobre determinada questão.

Diante da não ocorrência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000394-73.2019.8.11.0029

EMBARGANTE:

DOMINGOS DADALT

EMBARGADO:

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMINGOS DADALT
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso aviado por ele, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, o embargante aponta que
“a obrigação estipulada entre embargante (Domingos) e embargada (Cargill), foi plenamente satisfeita, pois conforme demonstra ofício expedido pela própria embargada, na oportunidade em que a ordem de arresto foi proferida nos autos da execução contra o Marco Antônio Ganzer, já não existia soja em nome do embargante no armazém da embargada”
(sic)
.

Explica que “
na realidade, no dia 26/04/2016, o embargante já havia entregue as 11.979 sacas de soja a que tinha se comprometido e, inclusive, recebido integralmente por essa venda, ou seja, 60 (sessenta) dias antes do deferimento do arresto cautelar pelo juízo da 2ª Vara Cível de Canarana
” (sic).

Menciona que “
quando a ordem de arresto foi emanada em benefício do Sicredi, o embargante já tinha vendido seus produtos e satisfeito as suas obrigações há 2 meses, razão pela qual, não se mostra factível arrestar uma quantidade de soja inexistente no mundo real
” (sic), de forma que não há a possibilidade de arrestar a soja que não mais pertence ao devedor.

Argumenta que “
o cenário seria totalmente diferente se, por exemplo, a soja do embargante estivesse sendo colhida no momento da medida cautelar, pois naquela ocasião ainda seria de sua obrigação, bem como estaria em sua posse
” (sic).

Defende que “
embora o r. acórdão tenha considerado que o penhor de primeiro grau se sobrepôs à obrigação que o embargante possuía com a BASF — que também era penhor de primeiro grau — a verdade é que o ponto nevrálgico deste recurso visa exaurir o exame de prova constante do acervo processual e, em consequência disso, lograr no reconhecimento da impossibilidade de arrestar um bem que, há mais de 60 (sessenta) dias, tinha deixado de existir em posse do embargante
” (sic).

Por fim, esclarece que “
a omissão decorre da desconsideração de documentos comprobatórios, fornecidos pela própria embargada, que demonstram a satisfação total da obrigação relacionada ao contrato n. 3150133343. A contradição é decorrente da confirmação equivocada de uma medida cautelar assecuratória de constrição de bem impenhorável e inexistente no plano material, contrariando, assim, a razão de ser e a natureza jurídica do arresto cautelar
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 162796151).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 166517665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que ficou devidamente comprovado que a parte embargante não cumpriu com o Contrato de Compra e Venda nº 315013342, firmado em 15/09/2015, eis que a alegação de que o recorrente entregou o produto e saldou a dívida com a embargada não prospera, já que entregou produto com penhor de terceiro, cujo bem foi arrestado, ficando a recorrida sem receber a dívida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023